Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715177-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA REQUERIDO: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Requerida na petição de id. 25633851 noticia a perda do objeto da presente medida cautelar. Nada obstante a conclusão do feito a esta Relatora, é de se ver que na decisão de id. 25617368, em decorrência do pleito cautelar ter sido manejado em face de acórdão cível proferido nos autos do AGI 0703447-82.2020.8.07.0000, no qual se encontra em fase de processamento de Recurso Especial, determinei o encaminhamento dos autos, via distribuição, eminente Presidente desta Corte. Nesses termos, considerando que resta esgotada a competência jurisdicional desta Relatora em matéria relacionada a referida medida cautelar envolvendo o decidido no citado agravo de instrumento, encaminhem-se os autos a Presidência para eventual apreciação da petição de id. 25633851. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora